Tribunal: TJSP
Processo: 1000026-24.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Julgamento antecipado da lide – Desnecessidade doutras provas.

ANULATÓRIA – Adjudicação de imóveis – Sentença de improcedência, reconhecida decadência – Prazo de dois anos a contar da ciência do interessado a respeito do ato jurídico que se pretende anular (art. 179 do Código Civil) – Ação ajuizada sete anos após a ciência inequívoca da autora

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Julgamento antecipado da lide – Desnecessidade doutras provas.

ANULATÓRIA – Adjudicação de imóveis – Sentença de improcedência, reconhecida decadência – Prazo de dois anos a contar da ciência do interessado a respeito do ato jurídico que se pretende anular (art. 179 do Código Civil) – Ação ajuizada sete anos após a ciência inequívoca da autora sobre a adjudicação – Decadência configurada – Hipótese, demais, em que a ausência de intimação do cônjuge acerca da adjudicação não configura nulidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.